Tribunal: TJDFT
Processo: 0718572-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Civil e processual civil. Cumprimento de sentença. Ação de indenização por danos materiais e morais. Prazo prescricional trienal (CC, art. 206, §3o, V). Incidência sobre a pretensão de cobrança e a execução. Fase executiva. Deflagração. Intimação para pagamento. Pagamento voluntário. Ausência. Executada. Bens penhoráveis. Não localização. Esgotamento dos meios possíveis e legalmente admitidos. Crise processual derivada da ausência de localização de bens penhoráveis. Suspensão do trânsito do executivo. Procedimento legalmente ordenado (CPC, art. 921, III, e §§). Penhora. Ultimação em crédito sob a forma de penhora no rosto dos autos. Materialização do crédito. Arquivamento provisório. Transcurso do prazo legal. Prescrição intercorrente. Reconhecimento. Interstício não implementado. Penhora subsistente. Penhora no rosto dos autos de ação movida pela devedora em face da Fazenda Pública. Fato interruptivo e suspensivo do prazo prescricional. Fato gerador da prescrição. Frustração do executivo e inércia do credor. Ausência. Suspensão do curso processual e do prazo prescricional até o desate da constrição. Regulação procedimental. Prazo prescricional não implementado. Retomada após a penhora. Inviabilidade. Seguimento do executivo. Necessidade. Contrarrazões. Preliminar. Apelação. Inobservância do princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Preliminar rejeitada. Apelo provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação aviada em face da sentença que, resolvendo o cumprimento de sentença manejado pelo apelante, reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão executória, por consectário lógico, extinguira o processo, com resolução do mérito, com lastro nos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, da lei processual vigente.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição (i) do aperfeiçoamento da prescrição intercorrente da pretensão executória que manejara o apelante, conquanto aperfeiçoada penhora no rosto dos autos alcançando crédito a ser revertido à devedora, ou, em contrapartida, (ii) se a penhora de crédito encerra fato interruptivo da prescrição, obstando que seja retomado o correspondente lapso temporal enquanto não resolvida, positiva ou negativamente, a constrição.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
4. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
5. Consoante previsão específica inserta no art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, é de 03 (três) anos o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de reparação civil decorrente da responsabilidade aquiliana, sendo certo, ademais, que, na fase executiva, o lapso temporal necessário à consumação da prescrição intercorrente corresponde ao que está previsto na lei para o exercício da pretensão de direito material manejada na fase cognitiva, conforme há muito firmado (STF, Súmula 150).
6. Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renúncia ao crédito, (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924, c/c art. 771, caput), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade da executada como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória, salvo se aperfeiçoada a prescrição sob a formatação legal.
7. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, descerrando que, havendo o fluxo do executivo sido suspenso e, na sequência, determinado o arquivamento provisório, sem prejuízo da possibilidade de retomada do curso processual mediante requerimento da parte exequente, não tendo havido o efetivo impulsionamento da marcha processual executiva antes do implemento do interregno prescricional aplicável à espécie, reveste-se de lastro material a afirmação do implemento da prescrição da pretensão executiva.
8. A crise procedimental proveniente da não localização de bens penhoráveis pertencentes à executada enseja a suspensão do trânsito processual pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual o prazo prescricional voltará a fluir, podendo os autos, perdurando a situação, ser arquivados, com a possibilidade de retomada do trânsito procedimental a qualquer momento, desde que não implementada a prescrição, encerrando esse procedimento direito subjetivo assegurado à parte exequente como componente do devido processo legal, não estando sua observância sujeita a apreciação discricionária do juiz (CPC, art. 921, III e §§).
9. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação da parte exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação dela para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, § 4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda a qualificação da inércia de quem se afigura credor após o implemento do termo suspensivo, não se operando sem essa qualificação.
10. Como regra geral, expirado o prazo ânuo de suspensão do curso do executivo em razão de não terem sido localizados bens penhoráveis pertencentes à executada, conquanto ultimada a citação, ensejando o início da fluição da prescrição intercorrente, pedidos de diligências advindos do exequente, que, deferidas, não alcançaram o efeito esperado ou se revelam inócuas, não interferem no fluxo do prazo prescricional, consoante o procedimento estabelecido e em face da constatação de que exegese diversa implicaria a criação de novos fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição sem demarcação legal, tornando imprescritível a pretensão em razão de simples manifestação advinda da parte credora a despeito de desguarnecida de qualquer efetividade (CPC, art. 921 e §§), o que não se aplica, contudo, em situação em que subsiste penhora aperfeiçoada ou indicação de patrimônio penhorável da titularidade do obrigado.
11. A subsistência de penhora perfectibilizada sobre eventual crédito a ser assegurado à executada no bojo de ação que promove, implicando a subsistência de ato executivo positivo, interrompe e obsta a retomada da contagem do lapso prescricional correspondente à pretensão executiva, pois a simples subsistência da constrição interrompe e, na sequência, suspende o fluxo do interregno, notadamente porque, aperfeiçoada a penhora, a suspensão do curso do executivo decorre da necessidade de se aguardar o resultado da ação que poderá irradiar ativo expropriável da titularidade da obrigada, obstando a apreensão de situação de frustração da pretensão executória ou inércia do credor, que é a gênese da prescrição.
IV. Dispositivo
12. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.